Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IRIA GABE - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1001174-03.2021.811.0004, manejada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido liminar de urgência para suspender a ordem de mandado de busca e apreensão por força de litispendência.
Para tanto, a agravante alega que o feito, na origem, não visa exclusivamente a busca e apreensão do bem objeto do contrato, mas também a cobrança judicial das parcelas vencidas, a que a agravada está proibida de cobrar judicial ou extrajudicialmente por força de decisão proferida na ação litispendente (11861-27.2019.8.11.0004).
Afirma que a ocorrência de decisões conflitantes em um e outro processo, na medida em que em um deles foi nomeada depositária fiel do GERADOR FOTOVOLTAICO 22,67KWP ON GRID que a decisão recorrida determinou a busca e apreensão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, a decisão proferida no processo que a agravante alega litispendente determinou que a requerida, ora agravada, se abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial das parcelas atinentes ao objeto do litígio, e a ação de onde tirada este recurso, além da busca e apreensão, pretende o recebimento da integralidade da dívida.
Assim, ao menos até o julgamento deste recurso, deve ser suspensa a decisão recorrida.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão de base, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.